Tribunal: TJMT
Processo: 1014014-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014014-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Doação, Competência]
Relator: Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA COM BASE NO ARTIGO 311, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Para a concessão de pedido de tutela de evidência é imprescindível que se cumpra os requisitos exigidos pelo dispositivo legal,
in casu
, baseando-se nos incisos II e IV, artigo 311, do Código de Processo Civil, é necessária a demonstração da existência de tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou súmula vinculante e a demonstração do direito em prova documental previamente constituída.

2 – Requisitos não preenchidos. Necessidade de dilação probatória.

3 – Suposta existência de ocupação inadequada do bem que deve ser averiguada pelo juízo
a quo.

4 - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1024901-11.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de evidência cujo teor visava a determinação para concluir o processo de escrituração da área doada por meio da Lei Estadual n. 6.803/1996.

Em suas razões, alega que recebeu o terreno em doação com boa-fé e, mesmo mediante diversos pedidos administrativos, houve inércia do agravado para o processo de escrituração.

Assevera que a legalidade da doação foi reconhecida pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), mas o Recorrido omite-se no cumprimento da sua obrigação, sob o fundamento de que há
“dificuldade técnica em proceder ao necessário desmembramento exigido pela autoridade cartorária”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (id. 49040976).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 54524451).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral do Estado pela desnecessidade de emissão de parecer, por não se enquadrar nas hipóteses de necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022